Tribunal: TJSP
Processo: 1038200-42.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038200-42.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
PÃES E DOCES ANTONIETA LTDA., é embargado EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1038200-42.2018.8.26.0224/50000 - Guarulhos -L - Voto no 46031
Voto no 46.031
Embargos de Declaração Cível n.o 1038200-42.2018.8.26.0224/50000
Comarca: Guarulhos - 8a Vara Cível
Embargante: Pães e Doces Antonieta Ltda.
Embargado: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no V. Acórdão. Recurso com caráter apenas infringente.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
523/532, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo de ambas as partes,
mantendo a r. sentença de parcial procedência.
Recorre a padaria autora com pedido de reforma do julgado, aduzindo
que o medidor no 14299827 que imediatamente substituiu o que estava registrando a
menor quando do TOI (no 364261), foi substituído no curso da demanda sem
apresentação de qualquer laudo. Portanto, tem razões para crer que todo o cálculo dos
atrasados foi baseado num medidor defeituoso, porque substituído pela ré em pouco
tempo. A propósito, o laudo pericial informou que o medidor atualmente instalado é o
de no 15102958 (fls. 340). Além disso, quando a distribuidora não consegue identificar a
duração de irregularidade, devem ser cobrados no máximo 6 ciclos imediatamente
anteriores à constatação da irregularidade.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no V. Acórdão não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1038200-42.2018.8.26.0224/50000 - Guarulhos -L - Voto no 46031
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.
De início, como ficou bem demonstrado nos autos, é preciso esclarecer,
antes de mais nada, que a troca do primeiro medidor de número 14299827 responsável
pela aferição das primeiras contas após a substituição daquela adulterado em
16.04.2018, foi a própria padaria autora, portanto, não sendo admissível dizer sobre
troca injustificada e unilateral. Nesse sentido o requerimento administrativamente
endereçado à ré em 06 de setembro de 2018 (fls. 46/51).
Em segundo lugar, pelo histórico de consumo de fls. 70 é possível
verificar que mesmo com esse relógio medidor no 14299827 que a autora atribui pecha
de irregularidade, é possível verificar que houve uma gradativa diminuição de consumo
bem significativa após a substituição. Começou com 7436 kW em maio/2018; 7216 kW
em junho/2018; 7005 kW em julho/2018; 6289 kW em agosto/2018 ( o de 4.284 kW em
setembro/2018 foi aferido por média).
Isso não significa que o relógio estava com superfaturamento de energia.
Significa que a padaria, após ter sido submetida a uma leitura efetiva de consumo de
energia elétrica, provavelmente assustada com os números (e temerosa com o bolso)
adotou medidas de contenção elétrica, as quais resultaram numa queda de significativos
927 kW aferidos com o mesmo medidor no 14299827 !
Todavia a despeito da última medição aferida do relógio no 14299827 ter
sido 6289 kW (agosto/2018), ficou certo pelo comparativo do laudo pericial que ela não
se revelava fora da carga instalada que 8786 kW (fls. 359).
Já a aferição dos valores devidos pelas contas pretéritas, também
seguiram as normas de regência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 1038200-42.2018.8.26.0224/50000 - Guarulhos -L - Voto no 46031
Conforme os cálculos de fls. 38/45, a ré limitou-se a utilizar o que lhe era
permitido por força do artigo 30, V, da Resolução no 414/2010, obtendo o valor
paradigma pela “utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica,
proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa
excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à
regularização da medição”.
De resto, a limitação ao período de 36 meses não passou da aplicação do
artigo 132, § 5o, da Resolução 414/2010.
Bem se vê, portanto, que o móvel do recurso não é a imperfeição do
julgado, mas o inconformismo com o seu resultado. Contudo, “Os embargos declaratórios
não consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF - ED/RE n. 160.381-3 -
2a Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, querendo,
poderá a padaria autora deduzir seu inconformismo por outra via, se entende que houve
má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
Isso posto e pelo mais que dos autos consta, rejeito os embargos de
declaração, mantendo integralmente o V. Acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator